Tribunal: TJPA
Processo: 0006405-94.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006405-94.2019.8.14.0107

APELANTE: ANTONIA NASCIMENTO SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. EXCLUSÃO DO EMPRÉSTIMO ANTES MESMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MANIFESTOU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

C
inge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora.

2.

De acordo com a instrução desenvolvida na demanda, não restou demonstrado qualquer conduta ilícita por parte do Banco ou efetivo dano material ou moral para apelante, na medida em que o negócio jurídico questionado foi incluído e excluído na mesma competência, não tendo ocorrido qualquer desconto na aposentadoria da recorrente.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIA NASCIMENTO SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0006405-94.2019.8.14.0107), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do

CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, certifique-se, arquive-se e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de estilo.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a demanda foi julgada improcedente sem que o Banco tivesse juntado aos autos qualquer documento que comprovasse a legitimidade da contratação. Diz ter demonstrado a existência do empréstimo por meio do extrato do INSS e que foi descontada a parcela no valor de R$266,90 e, mesmo que seja apenas uma parcela, teve prejuízo. Além disso, alega inexistir prova de pagamento ou transferência do valor do empréstimo, fazendo jus ao direito de repetição do indébito e danos morais.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 322274959-4, no valor de R49.562,88, dividido em 72 parcelas de R$266,90, com início para desconto em 09/2018.

A tese defendida no recurso reside na falta de demonstração da regularidade da contratação, posto que o Banco não apresentou o contrato referente ao negócio jurídico questionado e nem prova da disponibilização do valor contratado e que teve prejuízo por mais que tenha sido descontado apenas uma parcela.

Incialmente, importa destacar que a presente demanda se difere da maioria dos casos em que se discute fraude na contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Isto porque na defesa apresentada pela instituição financeira restou demonstrado que, na realidade, o contrato 322274959-4 se tratava de proposta de empréstimo, cuja operação foi reprovada durante a análise e excluída em 14/09/2018, conforme se observa no ID 8995130.

Confrontando esse documento com o extrato do histórico de empréstimo expedido pelo INSS (ID 8995126 - Pág. 10), verifica-se a alegação do Banco se confirma, pois há indicado que, de fato, houve exclusão do empréstimo na data de 14/09/2018. Por esse extrato também é possível constatar que a inclusão do empréstimo ocorreu 03/09/2018, ou seja, por mais que o apelado tenha comunicado o INSS a existência de consignado, na mesma competência informou sua exclusão, não tendo sequer ocorrido qualquer desconto no benefício previdenciário da autora. E, sendo assim, não houve demonstração de ato ilício ou qualquer dano na esfera patrimonial ou extrapatrimonial da recorrente.

Com essas considerações, não há o que modificar na conclusão lançada pela primeira instância.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2023